Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38160274, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo a ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 38383573). Com efeito, julgo extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35849932 (ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA), 35849928 (ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA), 35849926 (ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR), 35849924 (ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS), 35849918 (ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES) e 35848502 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 38383573). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador